Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802950-83.2022.8.14.0301

APELANTE: FONTAIM & FERNANDES SERVICOS LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE EQUIPAMENTO. SINISTRO OCORRIDO EM ÁREA DE SOLO INSTÁVEL E PRÓXIMA A CURSO D’ÁGUA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fontaim & Fernandes Serviços Ltda. contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente pedido de indenização securitária formulado em face de Sompo Seguros S.A., relativo a acidente ocorrido com escavadeira hidráulica segurada. O juízo de origem entendeu que o sinistro se deu em local de risco excluído e com agravamento voluntário das condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sinistro ocorrido com o equipamento segurado está abrangido pela cobertura prevista na apólice contratada; e (ii) estabelecer se houve agravamento voluntário do risco, apto a afastar o direito à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escavadeira operava sobre rampa construída com rejeitos industriais, em área úmida e próxima à lagoa de contenção, caracterizando solo instável e ambiente vedado pela cláusula 2.1, alínea “c”, das condições gerais da apólice, que exclui cobertura para operações “a menos de 30 metros de praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas, e/ou terreno de solo instável”.

O próprio aviso de sinistro da autora e o relatório técnico da seguradora confirmam que o acidente ocorreu em terreno pastoso e instável, o qual cedeu sob o peso do equipamento, corroborando a tese de exclusão contratual.

A alegação de que o acidente decorreu apenas de fortes chuvas não descaracteriza o fato de que o equipamento estava em local vedado pelo contrato, tampouco afasta a incidência da cláusula excludente expressa.

A cláusula de exclusão de risco encontra-se redigida de forma clara e destacada, não havendo ambiguidade que justifique interpretação extensiva à luz do CDC. A empresa segurada, atuante no ramo de locação de máquinas, tinha plena ciência das condições contratuais.

O agravamento voluntário do risco está configurado, nos termos do art. 768 do Código Civil, pois a escavadeira foi operada em desacordo com normas de segurança e em condições inadequadas, contribuindo diretamente para a ocorrência do sinistro.

A jurisprudência do STJ confirma que cláusulas contratuais expressas que excluem cobertura, quando respeitados os princípios do CDC e ausente ambiguidade, são plenamente válidas, especialmente diante de agravamento deliberado do risco segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui cobertura para operação de equipamentos em solo instável ou próximo a cursos d’água é válida quando redigida de forma expressa, clara e destacada.

O segurado perde o direito à indenização se operar o equipamento em condições que agravem voluntariamente o risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias não afasta a força vinculante do contrato, nem autoriza interpretação extensiva de cláusulas restritivas expressas e inequívocas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 765, 768; CDC, arts. 47, 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.816/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2014; STJ, REsp 780.757/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.12.2009. TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815558-55.2018.8.14.0301, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025)

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FONTAIM & FERNANDES SERVIÇOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.

Na origem, a apelante narrou que, em 16/01/2021, por volta das 15h30, ocorreu acidente com escavadeira hidráulica segurada pela apólice nº 7100068791, emitida pela ré, com vigência de 19/11/2020 a 19/11/2021, quando o equipamento, ao construir uma rampa de acesso à bacia de controle de efluentes (Sump), tombou parcialmente, ocasionando danos materiais. Alegou que o sinistro decorreu do colapso do terreno, formado por resíduos compactados, e que, apesar das reiteradas tentativas de recebimento, a seguradora indeferiu o pagamento da indenização.

A seguradora, em contestação, sustentou a inexistência de cobertura contratual, argumentando que o bem segurado estava sendo utilizado para uso florestal, em local próximo à água e sobre solo instável, hipóteses expressamente excluídas da apólice. Aduziu ainda a ocorrência de agravamento de risco, em afronta ao disposto no art. 757 do Código Civil, e impugnou a comprovação do dano material, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da seguradora e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o sinistro decorreu de risco excluído do contrato, considerando que o equipamento operava em ambiente florestal, próximo à água e em solo instável, o que afastaria a cobertura securitária. Concluiu que a autora, ao utilizar o maquinário nessas condições, agravou deliberadamente o risco, perdendo o direito à indenização, nos termos dos arts. 476 e 768 do Código Civil e das cláusulas contratuais de exclusão expressamente previstas.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma por divergir das provas constantes nos autos, afirmando que:

(a) o sinistro ocorreu em razão de chuvas intensas, e não de operação em área florestal ou próxima a curso d’água;

(b) a atividade desempenhada não se enquadra como uso florestal, mas sim como obra civil em área industrial;

(c) o solo não era instável, conforme atestado por laudo técnico de engenheiro geólogo; e

(d) o risco de chuva não consta entre os riscos excluídos da apólice.

Alega, ainda, que o Juízo incorreu em erro ao afirmar que ambas as partes requereram julgamento antecipado, pois a seguradora havia requerido audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, por se tratar de contrato de adesão, devendo as cláusulas restritivas de direito ser redigidas de forma clara e com destaque, conforme o art. 54, §4º, do CDC. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AREsp nº 2.289.105/MG, em que a mesma seguradora foi parte, reconhecendo-se a incidência do CDC e a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas restritivas ambíguas.

A apelante sustenta, ademais, que a sentença violou os arts. 757 do Código Civil, 54, §4º e 47 do CDC, e o art. 489 do CPC, por deixar de enfrentar argumentos essenciais e por ampliar indevidamente as hipóteses de exclusão de risco, interpretando de forma extensiva cláusulas que deveriam ser taxativas. Argumenta que o fenômeno chuva não é fato impeditivo da cobertura securitária, tampouco há qualquer previsão contratual que exclua esse tipo de evento natural.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização securitária pelos danos sofridos, afastando-se as alegadas hipóteses de exclusão e aplicando-se as normas de proteção do consumidor.

Contrarrazões de ID nº 23806489.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se há cobertura securitária para o sinistro ocorrido com o equipamento da autora (uma escavadeira hidráulica modelo JS200), tombada parcialmente durante a execução de rampa de acesso à bacia de contenção da empresa Hydro Alunorte, em Barcarena/PA, fato ocorrido em 16/01/2021, no contexto do contrato de seguro de equipamentos firmado com a ré SOMPO SEGUROS S.A
.
, sob apólice nº 7100068791, com vigência de 19/11/2020 a 19/11/2021.

A seguradora negou a indenização sob o fundamento de que o equipamento estava sendo operado sobre solo instável, hipótese expressamente excluída nas condições gerais da apólice (cláusula 2.1, alínea “c”), que exclui os prejuízos causados por operação de equipamentos “a menos de 30 metros de praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas, e/ou terreno de solo instável”.

Nos autos, restou comprovado que o equipamento tombou enquanto operava sobre rampa construída com rejeitos industriais e resíduos compactados, em área úmida e próxima à lagoa de decantação. O próprio relato da autora ao comunicar o sinistro indica que a escavadeira estava “escavando rampa próxima ao Sump de efluentes”, o que evidencia o ambiente alagadiço e instável da operação.

Ademais, o relatório de vistoria técnica elaborado pela seguradora descreveu com riqueza de detalhes o local do acidente, consignando a presença de “material encharcado e pastoso, que cedeu sob o peso do equipamento”. Embora a autora tenha juntado laudo particular, este se limita a afirmar que o acidente decorreu de chuvas intensas, sem afastar a constatação de que o terreno era instável, nem infirmar a proximidade com a bacia de contenção, circunstância que por si só atrai a exclusão contratual.

Assim, a alegação de que o sinistro resultou exclusivamente das chuvas não afasta o fato objetivo de que o equipamento estava operando em local vedado pelo contrato, o que descaracteriza o risco segurado.

Embora se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações securitárias, tal aplicação não afasta a força obrigatória do contrato, nem autoriza a interpretação extensiva das cláusulas de exclusão. No caso, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura para operações em “solo instável” ou “a menos de 30 metros de cursos d’água” encontra-se redigida de forma expressa e destacada, não havendo qualquer ambiguidade. A autora, empresa de porte médio e atuante no ramo de locação de máquinas pesadas, possuía plena ciência dos riscos e limitações contratuais, não podendo alegar surpresa ou desconhecimento das condições da apólice.

Ressalta-se, ainda, que o art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perde o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Ao realizar operação com escavadeira pesada sobre rampa construída em material de rejeito, com declive acentuado e em área úmida, a autora contribuiu de forma direta para o agravamento do risco.

É dever do segurado adotar todas as cautelas razoáveis para evitar o sinistro e não expor o bem segurado a condições de uso sabidamente impróprias. A prova dos autos demonstra que a operação foi realizada em desacordo com as normas de segurança da própria contratante (Hydro Alunorte), que exigem solo firme e compactado com laudo técnico geotécnico antes da movimentação de equipamentos de grande porte.

Diante desse contexto, a negativa de cobertura apresentada pela seguradora encontra fundamento técnico e contratual legítimo, não configurando abuso de direito nem violação à boa-fé objetiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não há dever de indenizar quando o sinistro decorre de risco excluído ou de agravamento voluntário do risco (grifei):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. CULPA IN VIGILANDO. APOSSAMENTO DO BEM POR EMPREGADO INABILITADO. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança distribuída em 06.12.2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 10.10.2013.
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a culpa in vigilando da empresa, ao não evitar que empregado inabilitado para dirigir se aposse do bem segurado, afasta a cobertura securitária.

3. À vista dos princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção da confiança, o agravamento do risco decorrente da culpa in vigilando da empresa, ao não evitar que empregado não habilitado se apossasse do veículo, tem como consequência a exclusão da cobertura, haja vista que o apossamento proveio de culpa grave do segurado.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.412.816/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe de 30/5/2014; grifou-se)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. FALECIMENTO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ELISÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO-COMPROVADO. PROVA DO TEOR ALCOÓLICO E SINISTRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CLÁUSULA LIBERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTS. 1.454 E 1.456 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

1. A simples relação entre o estado de embriaguez e a queda fatal, como única forma razoável de explicar o evento, não se mostra, por si só, suficiente para elidir a responsabilidade da seguradora, com a consequente exoneração de pagamento da indenização prevista no contrato.

2. A legitimidade de recusa ao pagamento do seguro requer a comprovação de que houve voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado, revestindo-se seu ato condição determinante na configuração do sinistro, para efeito de dar ensejo à perda da cobertura securitária, porquanto não basta a presença de ajuste contratual prevendo que a embriaguez exclui a cobertura do seguro. (...)

(REsp 780.757/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2009, DJe de 14/12/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ÁREA FLORESTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c lucros cessantes em razão de negativa de indenização securitária por sinistro ocorrido com escavadeira segurada, sob o fundamento de utilização do bem em área florestal, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura o uso do equipamento em áreas florestais e a eventual abusividade dessa limitação, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Comprovada, por documentos e imagens constantes dos autos, a utilização do equipamento segurado em local com características florestais, conforme previsto na cláusula limitativa expressa da apólice. A cláusula excludente de cobertura não é abusiva, sendo legítima a delimitação dos riscos assumidos pela seguradora, nos termos do art. 757 do Código Civil. Ainda que aplicável o CDC, inexiste violação aos princípios da transparência e informação. Caracterizado agravamento do risco e negligência na utilização do bem, conforme cláusula contratual. Ausente direito à indenização securitária e aos lucros cessantes.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815558-55.2018.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2025)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na conduta da seguradora, tampouco violação aos arts. 757 e 765 do Código Civil ou às disposições do CDC, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por restar configurada hipótese de exclusão de cobertura securitária e agravamento do risco por parte da segurada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026